Tribunal: STF
Processo: Rcl 89423
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisões proferidas pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100793-76.2023.5.01.0263, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTA BANCÁRIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IX, do CPC pressupõe demonstração inequívoca de que os recursos constritos correspondem a verba pública destinada exclusivamente ao custeio de serviços de saúde. No caso concreto, a parte agravante não comprovou que a conta objeto da constrição judicial recebe efetivamente os repasses vinculados ao Contrato de Gestão nº 045/SEMUS/2023, sendo insuficiente a mera apresentação de declaração e de documentos unilaterais, desacompanhados de comprovantes de repasse ou movimentação vinculada. Notas de empenho indicam ainda dados bancários divergentes, reforçando a ausência de prova cabal da destinação exclusiva dos recursos. Não tendo a parte se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (arts. 818, I, da CLT, e 373, I, do CPC), resta inaplicável o entendimento do STF na ADPF 664/ES. Agravo de petição a que se nega provimento.” (eDOC 5, p. 66)

Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde da UPA 24H São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS, no âmbito do Ente municipal. 
Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 
Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100793- 76.2023.5.01.0263), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 15.233,31 (quinze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) na conta corrente de nº 300001-X e da agência nº 101-5 do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão 045/SEMUS/2023, conforme a documentação acostada nos autos.
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente. 
Inconformada, a Reclamante apresentou Agravo de Petição, tendo a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negado provimento ao recurso.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Nova Iguaçu/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelo município, vinculados a contrato de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 20)
No mérito, postula a cassação das decisões reclamadas para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculada ao Contrato de Gestão firmado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)

Pois bem.
No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu.
Nesses termos, confira-se trecho do julgado:

“No ID. 641926c, consta Extrato de Ordens Judiciais, do qual se verifica que a conta penhorada corresponde à Agência 101-5, Conta 300001-X, tendo sido o bloqueio determinado pela 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, no valor de R$ 15.233,31. 
No ID. a19226c, foi acostado o Contrato de Gestão nº 045/SEMUS/2023, celebrado entre o Município de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), e a Associação Filantrópica Nova Esperança. O instrumento tem por objeto a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde vinculados aos estabelecimentos de atenção especializada da rede municipal. O valor global do contrato é de R$ 177.672.102,99, relativo a 24 meses, discriminado em quatro lotes de serviços. Consta, ainda, que as despesas decorrem de recursos do Fundo Municipal de Saúde, com pagamentos realizados mediante transferências mensais destinadas ao custeio das ações e serviços de saúde. 
No ID. 810fe40, foi anexada declaração emitida pelo Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, informando que as contas bancárias da AFNE se destinam exclusivamente ao recebimento e movimentação de recursos públicos de saúde, com aplicação compulsória. A declaração acompanha esquema detalhado da estrutura de contas (Banco do Brasil, Agência 101-5), segmentadas por projetos ou repasses, como "Conta Repasse", ‘Rede’, ‘Vista’, ‘Núcleo Técnico’ e ‘UPA Vergeira III’. Para cada rubrica, há conta corrente e poupança vinculadas, destinadas, respectivamente, à movimentação e ao provisionamento/rendimento de recursos municipais e federais.
Observa-se, todavia, que embora todas as contas correntes relacionadas à execução do contrato estejam vinculadas à Agência 101-5, coincidente com a agência da conta penhorada, nenhuma delas possui o número exato 300001-X, apresentando números distintos iniciados por "29000X-X" (ex.: 290005-0, 290004-2, 290008-5, 290006-8, 290001-8). Assim, não há elementos que indiquem que a conta objeto da penhora receba efetivamente os repasses do contrato de gestão. Ademais, o documento apresentado possui natureza meramente declaratória, incapaz de comprovar, de forma definitiva, a destinação dos recursos, estando desacompanhado de comprovantes efetivos de repasse ou movimentação vinculada ao contrato. 
No ID. 84ce4c9, constam notas de empenho de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, voltadas à manutenção e operação de hospitais, cuja beneficiária é a AFNE. Entretanto, o documento indica dados bancários distintos para pagamento (Banco 1, Agência 6.998-1, Conta Corrente 000.010.491-4), divergentes tanto da conta penhorada quanto das contas apresentadas no esquema declaratório. 
Como é consabido, o reconhecimento da impenhorabilidade de valores públicos, nos termos do art. 833, IX, do CPC, exige a demonstração cabal de que os recursos bloqueados possuem natureza de verba pública vinculada à execução de serviços de saúde. 
No caso, a parte executada não logrou comprovar que a conta penhorada se destina exclusivamente ao Contrato de Gestão nº 045/SEMUS/2023, incorrendo em falha no encargo processual que lhe competia, nos termos do art. 818, I, da CLT e art. 373, I, do CPC. Assim, não há que se falar na aplicação da ADPF 664 do STF, porquanto a constrição não recaiu sobre verba comprovadamente vinculada e de aplicação compulsória em saúde. 
Os precedentes desta e. Turma, em casos análogos envolvendo a mesma sociedade empresária, convergem uniformemente para o mesmo desfecho, a saber:
(...)
Por todo o exposto, o cenário processual delineado evidencia a ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada, impondo-se a manutenção da constrição judicial sobre os ativos financeiros em questão. 
É de se negar provimento ao apelo.” (eDOC 5, pp. 70-72)

Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e a reclamante (Contrato 045/2023), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente